Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-65.2019.8.11.0005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO APARECIDO PINHATA - CPF: 654.432.411-68 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1001310-65.2019.8.11.0005

Data do Julgamento:

24/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente:

MARCELO APARECIDO PINHATA

Recorrido (a):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. GREVE ILEGAL. DESCONTO DOS DIAS PARALISADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. NÃO ADESÃO AO MOVIMENTO GREVISTA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTANDO EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, ao argumento que, em maio e 2019, teve descontada de sua
remuneração do cargo de vigilante noturno a importância de R$ 402,09 (quatrocentos e dois reais e nove centavos), a título de “faltas justificadas greve”
. Aduz, no entanto, que não aderiu ao movimento grevista, tendo cumprido regularmente sua carga horária de trabalho durante a greve.

2.

O Recorrido demonstrou que
o desconto decorreu de comunicação de deflagração de greve, notificada pela liderança sindical dos servidores estaduais da educação ao ente federativo promovido,
mas que dez dias após o decréscimo,
restituiu ao Recorrente o valor descontado, por meio de folha complementar, paga em 20/06/2019
.

3.

In casu,
inexiste decréscimo patrimonial a ser reclamado pelo Recorrente, motivo pelo qual não merece reforma a sentença ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

4.

Do mesmo modo, os danos morais não restaram configurados na hipótese,
em razão de o Recorrido ter comprovado nos autos que o valor do desconto fora restituído dez dias depois do desconto, por meio de folha complementar
.

5.

Inexiste comprovação, por parte do consumidor, da ocorrência de
qualquer lesão à direito personalíssimo, não tendo havido igualmente a prova do imenso dano moral suportado
no caso em exame, prova esta que lhe incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

6.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023